Tribunal: TJDFT
Processo: 0717186-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0717186-36.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A. RECORRIDO: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DECISÃO Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso inominado foi interposto tempestivamente pelo requerido, acompanhado de dois recibos de pagamento, sendo primeiro no valor de R$ 21,19 e o segundo no valor de R$ 157,41. No entanto, os comprovantes de pagamento dos valores supostamente referentes ao preparo recursal e custas se encontram desprovidos das guias de recolhimento correspondentes, não sendo possível atestar que os recolhimentos estão vinculados ao recurso interposto pelo réu. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 46288647. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Adote a Secretaria as providências necessárias para a retirada do processo da pauta da sessão de julgamento que se realizaria de 22 a 26 de maio de 2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.